Tribunal: STF
Processo: RE 363860
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Sindicato.
   Substituição processual. Art. 8º, III, da Constituição da
   República. Comprovação da situação funcional de cada substituído
   na fase de conhecimento. Prescindibilidade. Decisão mantida.
   Agravo regimental improvido. É prescindível a comprovação da
   situação funcional de cada substituído, na fase de conhecimento,
   nas ações em que os sindicatos agem como substituto processual.